Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718975-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA OLIVEIRA DIAS RABELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA DIAS, EUNICE ALVES ROSA, MARCIA ALVES ROSA, MARCIA RODRIGUES ARAUJO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de MÁRCIA OLIVEIRA DIAS RABELO, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS, EUNICE ALVES ROSA, MÁRCIA ALVES ROSA e MÁRCIA RODRIGUES ARAUJO, processo n. 0701846-87.2020.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de penhora de quantia bloqueada via SISBAJUD, por considerá-la salário/impenhorável. Na decisão de ID 36401818, esta Relatoria deferiu em parte o pedido liminar formulado neste agravo para manter a penhora do valor de R$ 11.963,21, referente a agravada MÁRCIA OLIVEIRA DIAS RABELO. Todavia, em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 22/07/2022, o douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu sentença na qual homologou a transação efetivada entre as partes e resolveu o processo nos termos do art. 487, III, b, do CPC (ID 132047218 dos autos principais - 0701846-87.2020.8.07.0018). Quanto aos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, o douto juízo determinou a expedição de alvará de levantamento em favor das agravadas (ID 132505452 e seguintes dos autos principais). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, revogo a liminar anteriormente concedida e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator